Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DÉBITO REMANESCENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. INADEQUAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. FASE EXECUTIVA. BASE DE CÁLCULO. DÍVIDA TOTAL.
1. Merece reforma decisão que homologa os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial visando apurar o valor remanescente do débito, se neles não foram incluídos todos os consectários da condenação constante do título executivo judicial objeto de execução.
2. À luz do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, a base de cálculo para a incidência da multa e dos honorários relativos à fase de execução é exatamente a mesma, qual seja, o valor total da dívida existente e não paga em quinze dias da intimação para o cumprimento voluntário da obrigação.
3. Concordando as partes em não incluir a multa do art. 523, §1o, do CPC na base de cálculo dos honorários relativos à fase executiva, devem ser adequados os cálculos para o decote do valor respectivo.
4. Agravo de instrumento interposto pelos Exequentes conhecido e provido e recurso interposto pelo Executado parcialmente provido.